Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701636-56.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILBERT SILVA ROCHA AGRAVADO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HILBERT SILVA ROCHA em face de MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS LTDA-ME, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704553-69.207.8.07.0006, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais, nos seguintes termos: A parte credora impugna os honorários propostos pelo Perito nomeado. Sustenta a parte que os honorários de R$85.000,00 são excessivos, uma vez que o crédito a ser recebido é R$ 261.916,23. Pretende a redução do valor pretendido para R$ 10.000,00. O Perito se manifestou ao Id 72533275. Argumenta pela manutenção dos honorários indicados. por ausência de indicação de dados técnicos que implicariam o desacerto da proposta. Decido. O perito descreveu todo o trabalho que será realizado e estimou as horas necessárias para a conclusão da perícia. Apesar da impugnação da parte, tenho que o valor pretendido é razoável, em vista da natureza do exame pericial a ser realizado. A área em questão já foi objeto de avaliação anterior, como mencionado na decisão de Id 48874968. No imóvel indicado à penhora deve ser deduzida a área em que foi implementado o Condomínio Alto da Boa Vista, bem como áreas ocupadas por terceiros, dentre os quais a CAESB, tendo em vista que tais áreas não podem ser constritas. Como já mencionado, tenho conhecimento desses fatos em razão do trabalho pericial anterior. Acrescento que a perícia é precificada segundo o trabalho a ser desenvolvido pelo perito e não pelo valor da causa ou o valor do crédito. Considerando a complexidade da matéria, o necessário zelo profissional, a especialização do perito e o tempo exigido para a prestação de serviço, entendo que os honorários indicados são adequados e proporcionais. Assim, rejeito a impugnação e fixo os honorário periciais em R$ 85.000,00, conforme proposto. Homologo os honorários periciais em R$ 85.000,00. O ônus de produção da prova devedor. Venha o depósito no prazo de 15 dias. Não realizado o depósito no prazo estipulado pelo devedor, o credor terá prazo de 15 dias para efetivar o depósito, sob pena não realização da avaliação e desconstituição da penhora. Com o depósito da integralidade dos honorários periciais, intime-se o Perito nomeado para dar início aos trabalhos. Estabeleço prazo de 60 dias para a entrega do laudo. A parte exequente agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) ajuizou cumprimento de sentença em razão da decisão que condenou a agravada ao pagamento do importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), na qual foi penhorada a FAZENDA SERANDY, situada em Planaltina-DF e em Sobradinho-DF, sob matricula 9.216, com 4,3611 hectares e 1.196,2080 hectares; 2) o Juízo de origem entendeu ser necessária a realização de perícia, tendo em vista o tamanho da área e a complexidade do trabalho; 3) o Juízo nomeou o perito Marcio Soares Santana, que apresentou uma proposta de honorários no valor R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), sendo que a referida proposta foi homologada pela decisão agravada; 4) o Juízo a quo entendeu o ônus da prova pericial é inicialmente da parte devedora. De outro modo, caso esta (parte devedora) não efetue o depósito dos honorários periciais, o credor deverá fazê-lo, sob pena de desconstituição da penhora; 5) o valor dos honorários periciais são excessivos, uma vez que o crédito a ser recebido pelo agravante alcança a monta de R$ 261.916,23 (duzentos e sessenta e um mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e três centavos); 6) fez uma contraproposta no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que foi rejeitado pelo perito e pelo Juízo; 7) a eficácia da decisão agravada pode ensejar a desconstituição da penhora; 8) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Diante de tudo que foi exposto REQUER: a) O conhecimento do presente Agravo de Instrumento; b) A concessão de efeito suspensivo/antecipação da pretensão recursal, com espeque no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. c) O regular processamento deste recurso, nos termos do art. 1.019, incisos II e III, do Código de Processo Civil. d) Ao fim, seja provido o presente Agravo de Instrumento, para fins de reformar a decisão ID 73140987, com a finalidade de manter a penhora realizada sobre o imóvel de matrícula 9.216, tendo em vista que já foram realizadas pericias sobre o imóvel em outros processos, sendo desnecessária nova perícia técnica trazendo um ônus desnecessário a parte DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 20736765 e 20736768). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, de forma parcial. Analisando-se o caso concreto, percebe-se que o risco de desconstituição da penhora é real e concreto, fato que ensejaria enorme prejuízo à parte agravante, porquanto teria ainda mais dificuldade de receber o seu crédito. Nesse sentido, entendo que restam configurados os requisitos da probabilidade do direito e da urgência, visto que a eficácia da decisão agravada pode ensejar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Saliento, por fim, que as demais questões serão analisadas quando da elaboração do voto, após o exercício do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e determino a suspensão dos autos na origem, até o julgamento do presente recurso Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2020 22:44:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador